Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-23.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000661-23.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por contribuinte em face de ato do Secretário Municipal da Fazenda do Município de Lauro de Freitas, que arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITIV em desconformidade com o valor declarado na transação imobiliária (R$ 50.000,00), fixando-a em R$ 435.242,39. A impetrante sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de o Município desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte na transmissão de imóvel e arbitrar, unilateralmente, valor de referência como base de cálculo do ITIV, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 156, II, confere competência aos Municípios para instituir o ITIV, cuja base de cálculo, nos termos do art. 38 do CTN, é o valor venal do bem transmitido.

A Lei Municipal nº 1.572/2015, ao admitir a adoção do valor apurado pelo Fisco, deve ser interpretada conforme o art. 148 do CTN, que condiciona o arbitramento da base de cálculo à instauração de processo regular, com contraditório e ampla defesa.

Conforme o Tema 1113 do STJ (REsp 1.937.821/SP), o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo; é vedado ao Município arbitrar previamente valor de referência unilateral.

O arbitramento promovido pela autoridade coatora, sem procedimento administrativo prévio, constitui ilegalidade, pois subverte o devido processo legal e afronta os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e legalidade.

O valor arbitrado (R$ 435.242,39) ultrapassa em mais de 870% o valor declarado na transação (R$ 50.000,00), sem qualquer demonstração de contraditório ou avaliação contraditória, evidenciando abuso de poder e violação ao art. 148 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido para confirmar integralmente a sentença concessiva da segurança.

Tese de julgamento:

O valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITIV presume-se condizente com o valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo.

É ilegítimo o arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Município com base em valor de referência, sem a prévia instauração de procedimento contraditório nos termos do art. 148 do CTN.

A ausência de processo administrativo invalida o lançamento do ITIV por ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; Lei Municipal de Lauro de Freitas nº 1.572/2015, art. 110, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022 (Tema 1113); TJ-MG, AI 25310894420228130000, Rel. Des. Jair Varão, j. 23.03.2023.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8000661-23.2024.8.05.0150
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1
ª
V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS
e Interessados
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e MARILUCIA DE ALMEIDA FROES
.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.